Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0737245-03.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCO LAZARO DIAS MOREIRA PACIENTE: MOISES BASILIO FERNANDES RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Marco Lazaro Dias Moreira, OAB-DF 40.856, em favor de MOISES BASILIO FERNANDES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, em razão de omissão na análise de pedido de livramento condicional do paciente, em cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 anos e 02 meses pela prática do crime descrito no art. 214 c/c art. 224, alínea “a”, ambos do CP. Sustenta, em síntese, que o paciente está atualmente em regime semiaberto, com trabalho externo autorizado, e que preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional desde 02/05/2021, mas que o juízo apontando coator não aprecia seu pedido de concessão do benefício. Pede, então, a concessão liminar do livramento condicional, ou, alternativamente, que se determine ao Juízo Impetrado a imediata implantação do benefício. O feito foi distribuído por sorteio. Diante do alegado na inicial, solicitei informações ao Juízo da VEP, em 22/11/21, que as prestou, por ofício, em 29/11/21. Na mesma data, determinei a intimação do impetrante para se manifestar sobre as informações prestadas. Em petição de ID 31229553, o impetrante reiterou os pedidos formulados na inicial. Os autos retornaram conclusos em 03/12/2021. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os pressupostos da tutela de urgência requerida. A alegação do impetrante é de omissão do Juízo da VEP na apreciação de pedido de livramento condicional formulado pela defesa. Em suas informações, no entanto, o Juízo Impetrado esclareceu, verbis: O paciente encontra-se cumprindo a pena total de 06 anos e 02 meses de reclusão no regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos art. 214, caput, c/c art. 224, caput, ambos do Código Penal. O apenado iniciou o cumprimento da pena em 23/03/2017. Em 04/12/2020, ante o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, este Juízo deferiu a progressão do apenado ao regime semiaberto, com autorização para trabalho externo. Após, a Defesa pleiteou a concessão da progressão do apenado ao regime aberto ou o deferimento da prisão domiciliar humanitária, argumentando que o reeducando apresentava problema de saúde que não poderia ser devidamente cuidado pelo corpo de saúde da unidade prisional. O Ministério Público se manifestou contrariamente à pretensão defensiva. Quanto ao pedido de progressão ao regime aberto, o pleito defensivo foi indeferido, pois o reeducando não preenchia o requisito objetivo para usufruir do benefício. Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, a fim de obter informações que pudessem subsidiar a análise do pleito defensivo, determinei a remessa dos autos ao estabelecimento prisional para que a equipe de saúde daquela unidade informasse se havia possibilidade de atendimento às necessidades médicas do apenado, não apenas nas dependências do presídio, mas também no que tange ao deslocamento para a rede pública de saúde, sempre que necessário. Em resposta, a equipe de saúde informou que o apenado “apresentava bom estado de saúde e relatou que está bem, encontrava-se em bom estado geral, consciente, orientado no tempo e espaço. Apresentava-se hidratado, nutrido, eupneico, corado, normotenso. Aparelhos Cardíaco e Respiratório não apresentaram alterações patológicas no momento do exame. Avaliação psicológica apresentava sem alterações. Paciente relatou que há cerca de um ano percebeu uma mancha marrom em olho direito que não está progredindo. Está com bom controle glicêmico e recebe as medicações regularmente. Não queixou de problemas odontológicos durante a consulta” (destaquei). Ante a juntada do relatório médico do apenado, determinei, nesta data, a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifestasse acerca do pedido de prisão domiciliar humanitária. Por fim, a Defesa requereu a concessão do livramento condicional. O Ministério Público se manifestou contrariamente. Os autos tornaram conclusos e verifiquei que o reeducando preenche o requisito objetivo para usufruir do benefício. No entanto, ante a natureza do crime praticado pelo apenado (art. 214, caput, c/c art. 224, caput, ambos do Código Pena), antes decidir acerca do pleito defensivo, determinei o encaminhamento dos autos à unidade prisional para a juntada do atestado de participação do sentenciado no Grupo de Sexualidade Saudável, destinado àqueles que praticaram crimes conta a dignidade sexual. Informo a chave de acesso aos autos de execução, qual seja: PP5DK 3877G RC98F 75X72. Sendo essas as informações que reputo pertinentes à compreensão do caso sob exame, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares que, porventura, façam-se necessários, ao tempo em que renovo os sinceros votos de consideração e estima pessoal. Seguem cópias das peças processuais de relevo. Como se constata, portanto, o quadro de omissão não se confirmou. O Juízo Impetrado esclareceu que sobre o pedido de livramento condicional já ouviu o Ministério Público, que se manifestou contrariamente, e que, diante da natureza do crime – delito sexual – determinou o encaminhamento dos autos à unidade prisional para certificação da participação do condenado no Grupo de Sexualidade Saudável. A providência, em se tratando de crimes sexuais, encontra respaldo na jurisprudência desse Tribunal de Justiça, senão vejamos: Execução Penal. Embargos infringentes e de nulidade defensivos. Recurso de agravo do MPDFT provido por maioria. Crime de estupro de vulnerável. Regime prisional atual semiaberto. Reeducando submetido a exame criminológico. Pedido de concessão de benefícios externos. Deferimento pela autoridade judicial da VEP. Inconformismo do Parquet. Reeducando com bom comportamento carcerário, sem intercorrências relacionadas ao alcoolismo, amparado por irmão e trabalhando em empresa familiar. Participação em todos os Encontros Psicoeducativos de Sexualidade Saudável (níveis 1 e 2) e no Programa de Sensibilização para Usuários de Substâncias Psicoeducativas. Preenchimento das condições objetivas e subjetivas para fruição de benefícios externos. Posterior manifestação do MP pelo deferimento de saídas temporárias. Embargos conhecidos e providos para fazer prevalecer o voto minoritário, o qual garante a fruição dos benefícios externos pelo embargante. (Acórdão 1329044, 07406975520208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embargos de declaração. Execução penal. Alteração fática. Modificada a situação do apenado, com posterior cumprimento do Grupo de Sexualidade Nível I, e considerando a inexistência de faltas graves e o parecer favorável do Ministério Público ao trabalho externo, adequada a manutenção do benefício já deferido pelo juiz da execução penal, sem prévio exame criminológico. Embargos providos. (Acórdão 1350926, 07091782820218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 3/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SUBMETER O CONDENADO A NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO EM RAZÃO DA GRAVIDADE DOS CRIMES COMETIDOS. JUSTIFICATIVA IDÔNEA DO JUIZ NA NEGATIVA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 O Ministério Público recorre da decisão que negou exame criminológico alegando a sua necessidade por ter sido o reeducando condenado por crimes graves e que foi beneficiado com a progressão de regime sem se submeter a novo exame. 2 A Súmula Vinculante 26 e a Súmula 439/STJ conferem ao magistrado a faculdade de determinação da realização do exame criminológico, que somente deve ser realizado se demonstrada a necessidade, não evidenciada aqui, considerando a postergação imotivada das benesses legalmente asseguradas ao reeducando, o qual cumpre pena initerruptamente por aproximadamente quatorze anos, já realizou o referido exame há dez anos e cumpriu a determinação de participar do grupo de valorização da vida e de sexualidade saudável. 3 Agravo não provido. (Acórdão 1281178, 07191332020208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a competência originária para apreciar pedido de livramento condicional é do Juízo da VEP, conforme previsto no art. 66, III, ‘e’, da LEP, não despontando dos autos situação que justifique a supressão da instância. Assim sendo, não constatada a omissão alegada, e não despontando motivos relevantes capazes de justificar a excepcional providência em supressão de instância, DENEGO o pedido liminar. Já tendo sido prestadas as informações, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado